Tribunal: STF
Processo: RE 89012
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-04-14
Data de publicação: 1978-04-14

Ementa:
Imunidade  tributaria.  Art.  19,  III,  "c", da Emenda
Constitucional n. 1.69. E instituição de assistencia social entidade
mantida  por  empresas  para  prestar,  gratuitamente,  serviços   de
assistencia a diretores, empregados e  dependentes  destas,  uma  vez
que, além de preencherem os requisitos do artigo 14 do CTN,  auxiliam
o Estado na prestação de assistencia social aos que necessitam  dela,
embora em área circunscrita. Recurso extraordinário não conhecido.